Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA NÃO IMPUGNADA ADEQUADA E TEMPESTIVAMENTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
I – No incidente em exame, é patente que não há conflito de competência entre os Juízos suscitados, mas mera insurgência da parte contra r. sentença proferida na ação autônoma denominada "chamamento ao processo" e que deveria ter sido impugnada por meio de recurso cabível e tempestivo. Mantida a decisão de não conhecimento do conflito de competência.
II – Agravo interno desprovido.